Tribunal: TJDFT
Processo: 0711016-48.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0711016-48.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELLEN CRISTINA TAQUES VALENTIN RECORRIDO: GILBERTO SEBASTIAO CASSIMIRO RECORRENTE: RAYANE ELKANA SELASSIE BAR KOCHBA 03287502123, ELLEN CRISTINA TAQUES VALENTIN D E S P A C H O Tendo em vista que o instrumento de procuração juntado no ID. 48083201 faz referência a processo distinto, intime-se a parte recorrente para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito